Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717928-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA E FASSINA EDITORA E ARTES GRAFICAS LIMITADA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA E FASSINA EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA. contra decisão de ID 125520601 (autos de origem), prolatada em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., assim vazada: A própria autora relata que o bloqueio da conta de instagram ocorreu em janeiro de 2022, logo a demora em buscar o Poder Judiciário é incompatível com o atropelo do contraditório e a busca da tutela provisória. Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...) Nas razões do recurso (ID 35930564), a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado a quo não enfrentou a questão principal do pedido de tutela de urgência formulado, nem mesmo justificou legalmente a conclusão adotada. No mérito, sustenta estarem presentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela. Assevera que as provas carreadas aos autos demonstram, de modo irrefutável, os prejuízos sofridos pela agravante a partir da desativação imotivada da conta @sonoticiaboa, a qual possuía 820 mil seguidores. Argumenta estar impossibilitada de exercer plenamente as suas atividades, em especial: a divulgação de campanhas publicitárias e, por consequência, a obtenção de patrocínio de empresas apoiadoras para manter a sua estrutura empresarial (manutenção e pagamento de seus colaboradores e prestadores de serviços). Alega estar deixando de auferir, mensalmente, o valor de R$ 23.000,00. Salienta, ainda, que promove o lançamento de vaquinhas solidárias do sovaquinhaboa.com.br, o qual apresentou queda de acessos após o bloqueio da conta do perfil impulsionador @sonoticiaboa. Aduz que, quanto mais tempo o seu perfil estiver bloqueado pela agravada, maiores serão seus prejuízos. Afirma atuar na área de comunicação e jornalismo volvido de notícias boas, que é uma empresa idônea e detentora de reconhecimento e prestígio no meio jornalístico, a qual utiliza como estratégia do seu empreendimento comercial as plataformas digitais, tendo o patrocínio de diversas empresas. Relata não ter recebido qualquer advertência ou comunicação acerca de violação dos Termos de Uso da plataforma. Salienta que outro fato que agrava o impulsionamento da sua atividade empresarial no Instagram é a existência de diversos perfis falsos que utilizam o mesmo nome comercial da agravante e o mesmo logo/desenho. Menciona que demorou quatro meses para propor a ação judicial, em razão de ter tentado resolver a questão amigavelmente. Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal a fim de que, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, seja determinada à agravada: (i) a reativação da conta @sonoticiaboa no Instagram, com a manutenção e preservação de todas as suas funcionalidades, postagens seguidores previamente existentes, bem como quaisquer outros dados a ela atrelados; (ii) a desativação de todos os perfis/páginas/contas falsos que utilizam, indevidamente, o nome comercial SÓNOTÍCIABOA, conforme lista anexa à petição inicial. No mérito, pede a declaração de nulidade da decisão agravada ou a sua reforma, confirmando-se a liminar vindicada. O preparo recursal foi comprovado aos ID’s D 35930566 e 35930567. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 36042770). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão de a conta ter sido ativada e os perfis falsos desativados, acarretando perda do interesse recursal e, no mérito, pelo seu não provimento (ID 37390036). Intimada a se manifestar acerca da perda do interesse recursal (ID. 37534475), a agravante informou seu desinteresse no julgamento do presente agravo de instrumento (ID 37781296). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o recurso interposto visava unicamente o restabelecimento do perfil @sonoticiaboa no Instagram e a retirada dos perfis falsos. No entanto, conforme noticiado nas contrarrazões (ID 37390036) e confirmado pela agravante ao ID 37781296 a conta já está ativa e a maioria dos perfis falsos já foram desativados, ensejando a perda superveniente do interesse recursal. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Destarte, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo a advogada da agravante poderes para tanto (ID 125426621 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora